Tribunal: TJES
Processo: 0002698-10.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002698-10.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: FABIO AUGUSTO PESSOA SANTOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO E SANADO. NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
.

1.
Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2.
De fato, ao apreciar o pleito recursal de fixação do termo final do desvio de função para fins de recebimento de diferenças salariais, esta Primeira Câmara foi omissa em relação à
tese de ilegalidade do referido decreto, vício que passo a sanar.

3.
Sanando, pois, a omissão verificada, faz-se necessário atribuir os excepcionais efeitos modificativos aos aclaratórios, pois a conclusão alcançada no v. acórdão não pode prevalecer, por consequência lógica da eliminação do vício. Isso porque, sendo ilegal o decreto que alterou as atribuições do cargo, o servidor permaneceu em desvio de função.

4
.
Embargos de declaração
acolhidos com efeitos infringentes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002698-10.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FABIO AUGUSTO PESSOA SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO GAIGHER GARCIA - ES14517-A, THIAGO CUNHA DE MATTOS CHIAPPETTA - ES31266-A, PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI - ES17496-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por Fábio Augusto Pessoa Santos (ID n. 5089394) contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível (ID n. 4918272), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar a sentença no tocante ao termo final do desvio de função, qual seja, a data da publicação do Decreto Estadual n. 3.729-R/2014.

Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Nas razões apresentadas (ID n. 5089394), o embargante Fábio Augusto Pessoa Santos sustentou, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar acerca dos precedentes desta Corte em relação à ilegalidade do Decreto Estadual n. 3.729-R/2014.

Razão assiste ao embargante.

De fato, ao apreciar o pleito recursal de fixação do termo final do desvio de função para fins de recebimento de diferenças salariais, esta Primeira Câmara foi omissa em relação à tese de ilegalidade do referido decreto, vício que passo a sanar.

No tocante à alegada ilegalidade do Decreto Estadual n. 3.729-R/2014, verifico que a jurisprudência pacificada deste órgão julgador fracionário caminha no sentido de reconhecer a sua ilegalidade, na medida em que alterou substancialmente as atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil.

Esse entendimento foi adotado e replicado nos seguintes acórdãos:

[...] 5. Por outro lado, não prospera a alegação do apelante acerca da alteração das atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil através dos Decretos Estaduais nºs 3.729-R/2014 e 3.771-R/2015, uma vez que a jurisprudência pacífica no nosso colendo Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade dos referidos decretos ante a alteração substancial das atividades inerentes ao cargo, alterando, por consequência, a sua natureza. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5016048-43.2021.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento:
04
/10/2022)

[...]
5. Por outro lado, não prospera a alegação do apelante acerca da alteração das atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil através dos Decretos Estaduais nºs 3.729-R/2014 e 3.771-R/2015, uma vez que a jurisprudência pacífica no nosso colendo Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade dos referidos decretos ante a alteração substancial das atividades inerentes ao cargo, alterando, por consequência, a sua natureza. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0020368-66.2017.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR – Relator Substituto:
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/10/2022)

[...] 2. No que concerne ao exercício das funções de Investigadores de Polícia por Agentes de Polícia Civil, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180272957, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0020368-66.2017.8.08.0024, Relatora:
JANETE VARGAS SIMOES,
Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento:
30/03/2023
)

Sanando, pois, a omissão verificada, faz-se necessário atribuir os excepcionais efeitos modificativos aos aclaratórios, pois a conclusão alcançada no v. acórdão não pode prevalecer, por consequência lógica da eliminação do vício. Isso porque, sendo ilegal o decreto que alterou as atribuições do cargo, o servidor permaneceu em desvio de função.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração, para sanar o vício de omissão constante no acórdão e, assim fazendo, atribuir-lhes os excepcionais efeitos modificativos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Em razão do desprovimento do apelo do Estado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o percentual
da majoração também
ser fixado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
será aplicada
no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 01/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador